Tribunal: STF
Processo: ARE 1536591
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE QUAISQUER DOS ENTES PREVISTOS NO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO. 1. A competência em matéria cível não se define, apenas, pela existência de interesse federal, mas pela presença de uma das pessoas constantes do inciso I do artigo 109 da Constituição da República no feito. Na hipótese dos autos, a União, a ANTT e o DNIT expressamente disseram não haver interesse em participar do feito, seja como parte ou assistente. 2. No caso em análise, não figuram no polo passivo da presente ação, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, quaisquer dos entes previstos no artigo 109, inciso I, da Magna Carta, sendo competente a Justiça Estadual para o processamento e para o julgamento do feito, ainda que se trate de ação de reintegração de posse envolvendo faixa de domínio ferroviário. 3. Com efeito, a assistência é modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Ademais, à empresa Rumo, na condição de concessionária do serviço público, foi atribuída em contrato a condição de substituto processual, responsável pelo ajuizamento de ações como a presente. Desse modo, atuando a empresa na condição de substituto, não há como se obrigar o substituído a integrar também o polo ativo. E, não integrando o DNIT, a União e a ANTT o polo ativo, não está presente nenhuma causa de competência da Justiça Federal. 4. Recurso improvido” (eDOC 35 – ID: a511e4d5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de interesse do DNIT e da ANTT no feito. 



    Argumenta-se que a posse da área objeto de esbulho advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga (...) e que (...) Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal (eDOC 80 – ID: b3056d4b, p. 13).



    Com base nisso, requer-se que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar o feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o DNIT e a ANTT não possuem interesse no feito. Com base nisso, declinou da competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Por ocasião da apreciação do pedido liminar, assim foi decidido (...)



    ‘A competência em matéria cível não se define, apenas, pela existência de interesse federal, mas pela presença de uma das pessoas constantes do inciso I do artigo 109 da Constituição da República no feito. 



    A União, a ANTT e o DNIT expressamente disseram não haver interesse em participar do feito, seja como parte ou assistente (evento 15, PET1, evento 17, PET1 e evento 19, PET1). 



    No caso em análise, não figuram no polo passivo da presente ação, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, quaisquer dos entes previstos no artigo 109, inciso I, da Magna Carta, é competente a Justiça Estadual para o processamento e para o julgamento do feito, ainda que se trate de ação de reintegração de posse envolvendo faixa de domínio ferroviário. 



    Com efeito, a assistência é modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Ademais, à empresa Rumo, na condição de concessionária do serviço público, foi atribuída em contrato a condição de substituto processual, responsável pelo ajuizamento de ações como a presente. Desse modo, atuando a empresa na condição de substituto, não há como se obrigar o substituído a integrar também o polo ativo. E, não integrando o DNIT, a União e a ANTT o polo ativo, não está presente nenhuma causa de competência da Justiça Federal’



    Com efeito, por não haver novos elementos capazes de ensejar a alteração do entendimento acima esboçado, deve ser mantida a decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação” (eDOC 34 – ID: 1961452d)



     



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente